Tribunal: TJDFT
Processo: 0728055-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE DÉBITO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO AO LOJISTA. DIVERGÊNCIA ENTRE INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÕES DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de dívida c/c danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar a exclusão do débito da autora dos cadastros restritivos de crédito, diante de divergência entre contrato de Crédito de Antecipação ao Lojista (ACL) firmado e notificações de cobrança expedidas pela instituição financeira, que faziam referência a fundamento jurídico distinto (alienação fiduciária).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, em especial diante da divergência entre o contrato efetivamente firmado e as notificações que fundamentaram a negativação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. Constatada divergência entre o contrato firmado e as notificações expedidas, que invocaram dispositivo legal estranho à avença (Decreto-Lei no 911/1969), resta configurada dúvida fundada sobre a legitimidade do débito.
5. O próprio banco, por meio de sua Ouvidoria, reconhece possível erro de duplicidade de antecipação de crédito, reforçando a plausibilidade do direito da autora.
6. Os registros em órgãos de proteção ao crédito devem corresponder a informações verdadeiras e compatíveis com o contrato firmado; a inscrição por débito irregular ou inexistente é ilícita.
7. O perigo de dano se evidencia na manutenção da restrição em nome de pessoa jurídica cuja atividade empresarial depende do acesso ao crédito.
8. A medida de exclusão da inscrição é reversível, pois, em caso de reconhecimento futuro da legitimidade do débito, é possível restabelecer o registro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição em cadastro restritivo de crédito deve refletir o contrato efetivamente pactuado, sendo ilícita a negativação fundada em instrumento divergente ou em débito inexistente.
2. O reconhecimento de dúvida fundada acerca da legitimidade do débito justifica a exclusão da restrição, em caráter de tutela de urgência.
3. A reversibilidade da medida e a relevância do dano decorrente da inscrição irregular autorizam a manutenção da decisão concessiva da tutela antecipada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0706933-89.2022.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024, DJe 30.09.2024.

(ic)